Tribunal: TJDFT
Processo: 0703215-08.2018.8.07.0012
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. PRETENSÃO FORMULADA POR GENITORA EM DESFAVOR DE SUA FILHA. NECESSIDADE CONFIGURADA. REDUÇÃO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA FIXADA. CABIMENTO.
1. Tendo em vista que a autora afirma que os demais filhos a auxiliam materialmente em suas necessidades ordinárias, não há razão para que sejam incluídos na demanda, na qualidade de litisconsortes passivos necessários.
2. Constatada a necessidade da autora quanto à complementação de sua renda mensal, para fins de custeio de suas despesas ordinárias, correta se mostra a condenação de sua filha ao pagamento de pensão alimentícia em seu favor.
3. Para fins de fixação de alimentos, deve o julgador avaliar as possibilidades financeiras do alimentante e as necessidades do alimentando.
4. Verificado que os alimentos arbitrados na sentença não se mostram razoáveis e proporcionais em relação às necessidades da alimentanda e à capacidade da alimentante, tem-se por cabível a redução do montante fixado a este título.
5. Apelação Cível conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso parcialmente provido.